Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
1. A ausência de impugnação específica não induz necessariamente à procedência do pedido.
2. Havendo previsão contratual expressa, mostra-se impositivo o reconhecimento da legalidade da incidência de juros capitalizados mensalmente, que pode ser aplicada regularmente pelas instituições financeiras, sem que configure prática indevida, nos termos dos enunciados 539 e 541, da Súmula do STJ.
3. Há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
4. Não se aplicam as instituições financeiras a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
6. A repetição em dobro, conforme o disposto no artigo 42, do CDC, somente tem lugar quando comprovada a má-fé ou culpa na cobrança indevida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.